Tribunal: TJDFT
Processo: 0770572-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0770572-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALYSSON RAMOS DE CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: Civil. Ação de conhecimento. Saúde suplementar. Plano de saúde coletivo sob o regime de cogestão – cobertura para tratamento de adenocarcinoma de próstata – medicamento de uso off label – impossibilidade, falta de cobertura contratual – imprescindibilidade e eficácia científica não demonstradas. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento proposta pelo segurado do Plano de Saúde, diagnosticado com ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASON 9 (CID C61), cuja pretensão é o de fornecimento do seguinte medicamento: Abiraterona (ZYTIGA) 1.000mg/dia, 'via oral + prednisona 10mg/dia por 2 anos, além do pedido de condenação por danos morais. 2. Aduziu que a requerida se recusou a fornecer o medicamento em razão de o fármaco não ter indicação em bula ou em DUT do GDF. O custo estimado do remédio é de aproximados R$ 1.090,00. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência concedida e condenando a parte requeridas ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 3. Há duas questões a serem decididas em razão do Recurso Inominado interporto pela requerida: (i) se o Plano de Saúde deve custear o fármaco e (ii) se a recusa no fornecimento de medicamento importa em indenização extrapatrimonial. III. Razões de decidir 4. O contrato de prestação de serviços de saúde suplementar submete-se às disposições da Lei n. 9.656/1998, com as alterações introduzidas recentemente pela Lei n. 14.454/2022, notadamente do art. 10, § 13 que diz que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR) 5. É possível admitir, em caráter de excepcionalidade, a cobertura de procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, observando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.889.704/SP e 1.886.929/SP 6. E neste sentido, devem ser abordadas duas questões: a eficácia do medicamento, assim compreendida como aquela adequada para o tratamento da enfermidade e com resultados reconhecidos pela comunidade médica/científica; exame da norma e do contrato, a permitir a constituição de obrigação à Operadora de Plano de Saúde de suportar despesas não previstas contratualmente ou de medicamento não inserido no Rol da ANS. 7. Observo que nenhuma das duas condições se encontra presente. Primeiro, porque não se fez prova da bula do medicamento e sua indicação para tratamento clínico da enfermidade que acometeu a parte autora. Nesse ponto, a defesa da requerida juntou Despacho Técnico (ver ID 63263594) em que afirma que o uso do medicamento seria off label, fato não infirmado em réplica, tampouco em contrarrazões recursais. 8. O mesmo Despacho Técnico ainda consignou que a recomendação de incorporação pelo CONITEC é para caso metastático com uso prévio de quimioterapia, que não corresponde ao quadro do autor. 9. Nessas circunstâncias, a comprovação da eficácia científica deveria estar acompanhada de artigos científicos publicados em conceituadas revistas médicas e devidamente confrontadas com a decisão do CONITEC, o que não aconteceu. 10. Portanto, não se identifica hipótese de exceção que implique na cobertura contratual de fornecimento de fármaco para tratamento da enfermidade, razão pela qual a reforma da sentença é a medida que reputo adequada, inclusive quanto aos danos morais fixados na origem, em razão da inexistência de conduta ilícita por praticada pela requerida. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022 A parte recorrente aponta violação aos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição Federal ao argumento de que a saúde é direito de todos e o Estado deve garantir o seu amplo acesso. Afirma que tais dispositivos constitucionais apontam pela obrigatoriedade do recorrido a custear o tratamento e fornecer os medicamentos e materiais necessários ao segurado para o adequado tratamento da sua enfermidade. Assevera que o art. 1o, inciso III da Carta Constitucional assegura o direito à vida com dignidade e a negativa de concessão do tratamento adequado ao segurado vai de encontro à esta premissa constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro ao solicitante. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter mencionado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, haja vista a simples alegação de repercussão geral ser insuficiente para fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Assim, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme ementa a seguir: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. E, nesse aspecto é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ainda, destaca-se que o Colegiado conclui que o plano de saúde não está obrigado, no caso, a custear o tratamento solicitado pelo segurado e, para divergir deste entendimento, seria necessária a reanálise do conjunto fático probatório, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme preleciona a Súmula no 279 do STF . Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal